Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-33.2024.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004191-33.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[A. C. DE OLIVEIRA DE FREITAS - CNPJ: 19.907.238/0001-23 (RECORRENTE), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO), NOVA PACKING - COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 18.901.789/0001-17 (RECORRIDO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DO TÍTULO PROTESTADO, NOTA FISCAL OU COMPROVANTE DE ENTREGA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENDOSSATÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Lei nº 5.474/68, a duplicata é título causal, cuja validade depende da existência de relação jurídica de compra e venda ou prestação de serviços devidamente comprovada por nota fiscal e aceite ou comprovante de entrega da mercadoria.

2. Em ações de natureza consumerista, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor vulnerável, impondo ao fornecedor e à instituição financeira endossatária o dever de comprovar a higidez do título e a origem do débito.

3. A ausência de juntada da duplicata protestada, bem como da nota fiscal correspondente e de qualquer documento que evidencie a entrega do bem ou serviço, impede o reconhecimento da existência da obrigação, caracterizando protesto indevido.

4. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o protesto indevido de título enseja dano moral presumido (in re ipsa), ainda que se trate de pessoa jurídica, em razão do abalo à sua credibilidade e imagem no mercado (Súmula 227/STJ).

6. Reconhecida a irregularidade do protesto inaugural, não se aplica a Súmula 385 do STJ, sendo devida a reparação pelos danos decorrentes das anotações restritivas subsequentes.

7. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido para declarar a inexigibilidade da duplicata nº 10517/03, determinar o cancelamento do respectivo protesto e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES, DECRETO a revelia da PRIMEIRA ré, sem aplicação dos efeitos, RETIFICO A TUTELA DE URGÊNCIA nos termos a seguir indicados, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência e inexigibilidade dos débitos de R$ 412,20 e R$ 1.648,95 títulos 4008/01 e 4008/02, objeto desta demanda, e retificar a tutela de urgência para que em relação a estes débitos sejam cancelados e baixados definitivamente os seus protestos.

b) JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos autorais nos termos do art. 487, I, do CPC.”

A. C. DE OLIVEIRA DE FREITAS interpôs recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de NOVA PACKING – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EMBALAGENS LTDA e BANCO SAFRA S.A., insurgindo-se contra a manutenção do protesto da duplicata 10517/03, no valor de R$ 2.965,50, e a ausência de condenação das rés em danos morais.

Aduz que o protesto foi promovido com base em duplicata sem causa, não sendo demonstrada pelas rés a origem do débito, tampouco apresentado o título protestado ou nota fiscal correlata. Alega que, diante da inversão do ônus da prova e da revelia da primeira ré, competia às rés comprovar a regularidade da obrigação, o que não se verificou. Defende que a ausência de comprovação da dívida, aliada ao protesto indevido, impõe o reconhecimento de dano moral
in re ipsa.

A controvérsia recursal restringe-se à validade do protesto referente à duplicata 10517/03 e à eventual condenação em danos morais.

De início, releva pontuar que, nos termos da Lei nº 5.474/68, a duplicata mercantil é título causal, que pressupõe a existência de uma relação subjacente de compra e venda ou prestação de serviços. É imprescindível que tal relação esteja evidenciada por nota fiscal e comprovante de entrega da mercadoria, ou por aceite da duplicata.

No presente caso, não houve a juntada da duplicata protestada, tampouco das notas fiscais correspondentes ou comprovantes de recebimento de mercadorias que embasassem sua emissão. A sentença, para reconhecer a validade do título, utilizou como fundamento o fato de o número da duplicata indicar suposto parcelamento de uma obrigação maior, sustentado por extratos bancários produzidos unilateralmente pela instituição financeira. Tal inferência, entretanto, carece de lastro probatório suficiente, pois não há nos autos demonstração concreta da origem da dívida protestada.

A simples menção a títulos com numeração correlata, constante de planilhas internas, não supre a exigência legal de apresentação do título protestado ou da comprovação da causa que o originou. A jurisprudência, em reiteradas oportunidades, tem decidido que, na ausência de comprovação da relação jurídica subjacente, configura-se protesto indevido, sendo irrelevante a existência de extratos genéricos ou planilhas unilaterais desacompanhadas dos documentos essenciais da operação.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova foi expressamente reconhecida no decisum, sendo ônus das rés comprovar a licitude da cobrança. A primeira ré sequer compareceu ao processo, sendo revel. A segunda ré, por sua vez, deixou de apresentar a duplicata, a nota fiscal ou qualquer documento hábil a evidenciar a suposta prestação de serviços ou entrega de mercadorias.

Nesse contexto, a ausência de comprovação da dívida associada ao protesto caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o reconhecimento da inexigibilidade do título 10517/03. Ao atribuir à autora o ônus de demonstrar que não contratou ou que não recebeu mercadorias, a sentença inverteu indevidamente a distribuição da carga probatória.

No que se refere ao dano moral, cumpre esclarecer que a pessoa jurídica, embora não possua honra subjetiva, pode sofrer abalo à sua imagem e reputação comercial, configurando-se o dano à sua honra objetiva. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o protesto indevido enseja, por si só, o dever de indenizar, caracterizando dano moral
in re ipsa.

Com efeito, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor estabelece,
in verbis
, que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Desse modo, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A negativa da indenização, na sentença, teve como fundamento a existência de protesto anterior (referente à duplicata 10517/03) que, na sua ótica, inviabilizaria a caracterização do dano moral em relação aos protestos posteriores, à luz da Súmula 385 do STJ. Todavia, ao ser reconhecida a irregularidade do protesto inaugural, perde o fundamento a aplicação analógica da referida súmula, sendo de rigor o reconhecimento da lesão à imagem da recorrente, especialmente diante do número e da natureza dos protestos, que atingiram diretamente sua atividade empresarial e restringiram seu crédito no mercado.

Assim, é inequívoca a responsabilidade das rés, solidária e objetiva, pelo protesto indevido do título, devendo ser reconhecida a inexistência do débito e o dano moral suportado pela autora.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, esses elementos me autorizam a fixar os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a) declarar a inexistência do débito representado pela duplicata 10517/03 e determinar o cancelamento do respectivo protesto;

b) condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil;

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025